Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708799-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA BRAIDE DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. B. S. A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar ao agravado que promova a matrícula da agravante no curso supletivo, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em Ensino Superior. O pedido de antecipação de tutela recursal foi concedido na decisão de id 24401871, para determinar que a instituição agravada procedesse à imediata matrícula da agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação nos exames pertinentes, fosse-lhe emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio. Em decisão de id 28463890, determinei a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 13 (CPC, art. 982, inciso I). Publicado o acórdão do REsp n. 1945851 - CE (Tema 1127, STJ), os autos vieram conclusos (id’s 65545985 e 65562636). Compulsando os autos do processo originário n. 0709514-29.2021.8.07.0001, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara de Cível de Brasília, tendo a magistrada sentenciante julgado procedentes os pedidos autorais. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator